Tribunal: STF
Processo: RHC 260109
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO: COERÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Breno Pereira da Silva Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.6.2025 a 11.6.2025, não conheceu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 892.669/SP, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado pela apontada prática do crime de associação para o tráfico de drogas (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 9.9.2019, o juízo da Primeira Vara da comarca de Bebedouro/SP absolveu o recorrente, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 0006019-44.2016.8.26.0072 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 5.6.2020, a Nona Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para condenar o recorrente às penas de três anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Associação para o tráfico. Sentença absolutória. Ministério Público pretende a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Defesa, em contrarrazões, sustenta a nulidade das interceptações telefônicas. Preliminar rejeitada. Não padecem de ilicitude as interceptações telefônicas realizadas. Interceptações oriundas de ordem exarada por juiz competente, de forma fundamentada. Decisões que obedeceram às exigências legais e foram cumpridas com a mais estrita legalidade. Mérito. Parcial acolhimento. 



    Com relação a MARLI. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar a ela a prática dos fatos narrados, com a certeza que exige uma decisão condenatória. Insuperável embate de versões. Dúvidas relevantes sobre a participação da ré nos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de sustentar a versão acusatória. Mais prudente a aplicação do princípio in dúbio pro reo. Mantida a absolvição. 



    Com relação a BRUNO e BRENO. Materialidade e autoria bem delineadas. Provas dos autos sustentam de forma clara e robusta a condenação pela associação para o tráfico. Extenso e minucioso trabalho investigativo, contando, inclusive, com interceptações telefônicas realizadas, dão conta da existência de vínculo associativo entre os acusados de forma estável e permanente para a prática do tráfico de entorpecentes. Evidenciada divisão de tarefas e a existência de estrutura hierárquica organizada. Condenação inevitável. 



    Dosimetria. Basilar fixada no mínimo e sem alteração nas etapas subsequentes. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto nas Súmulas nº 718 e nº 719 do STF e na Súmula nº 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Sentença parcialmente reformada. Preliminar defensiva rejeitada e, no mérito, recurso ministerial parcialmente provido” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a defesa interpôs naquele Superior Tribunal o Agravo em Recurso Especial n. 2.015.689/SP, não conhecido pela Presidência em 13.12.2021.



    A condenação transitou em julgado em 2.2.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 0006019-44.2016.8.26.0072 foi impetrado o Habeas Corpus n. 892.669/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.12.2024, a Quinta Turma não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. Tem-se na ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. DESPROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA. DESCABIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO PARCIAL DE OFÍCIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Breno Pereira da Silva Santos, condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, juntamente com corréu, pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime inicial fechado e requer a substituição por regime aberto ou, alternativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da via do habeas corpus para reavaliar o regime prisional imposto; e (ii) examinar a proporcionalidade da imposição do regime inicial fechado, diante das circunstâncias concretas do caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais que configurem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, conforme entendimento pacífico do STJ e STF.



    4. A fixação do regime inicial fechado foi fundamentada pelo Tribunal de origem em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta da conduta e o elevado grau de organização do paciente e corréu na distribuição de drogas. 



    5. Entretanto, considerando que o paciente é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena aplicada é inferior a 4 anos, o regime fechado revela-se desproporcional, sendo mais adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e da Súmula 440 do STJ. 



    6. Os elementos concretos apontados no acórdão evidenciam ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência do requisito previsto no art. 44, III, do CP. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO” (e-doc. 28).



    Contra esse acórdão a defesa interpôs novo agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 5.6.2025 a 11.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos do art. 258 do RISTJ e do art. 1.021 do Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 69).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “a decisão do STJ que não conheceu do Agravo Regimental por ‘erro grosseiro’ impediu a reanálise de uma questão de direito que representa flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal ao Paciente” (fl. 4, e-doc. 76).



    Alega que “a fundamentação para a manutenção do regime semiaberto, a despeito de ser considerada ‘concreta’ pelo STJ, na realidade se aproxim[ou] da gravidade abstrata do delito. O acórdão do TJ/SP e a decisão do STJ mencionam a ‘gravidade concreta da conduta’, o ‘nível de organização dos agentes’ e a ‘disseminação das substâncias estupefacientes em diversas cidades’. Tais elementos, contudo, são inerentes ao próprio tipo penal do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), que exige justamente a associação de duas ou mais pessoas para a prática reiterada ou não do tráfico de drogas” (fl. 5, e-doc. 76).



    Assevera que, “no caso do Paciente, a pena foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão), e ele é primário, sem quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem um regime mais gravoso. De acordo com o art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, o regime cabível para condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, não reincidentes e com circunstâncias judiciais favoráveis, é o aberto” (fl. 5, e-doc. 76). 



    Estes os pedidos:



    “1. O conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, uma vez que preenche todos os requisitos de admissibilidade. 



    2. A reforma do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 892669/SP (2024/0055207-0). 



    3. A concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade do Paciente, em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, e em conformidade com as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 



    4. Consequentemente, seja expedido o competente alvará de soltura clausulado” (fls. 6-7, e-doc. 76).



    7. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 95).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 2.2.2022, antes de ter sido o Habeas Corpus n. 892.669/SP impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 24.2.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    11. No acórdão objeto deste recurso, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 892.669/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o agravo regimental, por ter sido interposto contra decisão colegiada daquela Quinta Turma. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “O recurso não comporta conhecimento. 



    Insurge-se a defesa contra acórdão da Quinta Turma que concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para abrandar o regime prisional do agravante. 



    Como cediço, nos termos do art. 258 do RISTJ e do art. 1.021 do Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro grosseiro sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado. 



    A esse respeito: (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 70).



    12. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    13. Quanto ao regime prisional imposto ao recorrente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 892.669/SP, concedeu ordem de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto, nos seguintes termos:



    “Quanto à controvérsia, a Corte de origem assim se manifestou (e-STJ fls. 43-42): 



    A semelhança entre as circunstâncias modificadoras da pena imposta aos acusados permite a análise dosimétrica em conjunto. 



    Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base no mínimo, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos)  
dias-multa, no piso. 



    Sem alteração nas etapas subsequentes, as penas se tornam definitivas neste patamar. 



    Fixo, para ambos os acusados, o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda. 



    Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do delito, respeitados os ditames legais. 



    Além disto, o indivíduo que participa do narcotráfico revela extrema periculosidade, tratando-se de delito gravíssimo, com vitimização elevada e consequências maléficas a toda a sociedade. 



    No caso, a gravidade concreta da conduta dos apelantes decorre do nível de organização dos agentes, distribuindo drogas na região, atuando para a disseminação das substâncias estupefacientes em diversas cidades, atingindo elevado número de indivíduos. Integram estruturados e elaborados esquemas de difusão ilícita de entorpecentes. 



    Tal envolvimento, portanto, merece tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser, os acusados, submetidos ao regime de segregação total até que, paulatinamente, possam ser reinseridos no corpo social. 



    Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir neles a terapêutica prisional. 



    Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas nº 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, nem tampouco à Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador. 



    Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. 



    Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula n. 440, que dispõe: ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.’ 



    Nesse mesmo sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, in verbis: ‘A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.’ ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.’ 



    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    No caso, tratando-se de paciente primário, a quem foi fixada pena privativa de liberdade em patamar inferior a 4 anos de reclusão, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, seria cabível, em tese, o regime aberto, conforme dicção do art. 33, § 2º, c, do CP. 



    Não obstante, o Tribunal de origem apresentou fundamentos concretos extraídos dos autos que são idôneos para o agravamento do regime prisional – os agentes integram estruturados e elaborados esquemas de difusão ilícita de entorpecentes em diversas cidades. 



    Contudo, tais fundamentos não justificam a imposição do regime fechado, que se mostra desproporcional, sendo mais adequado, na hipótese, o modo intermediário (semiaberto) (art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP). 



    Veja-se: (...)



    Por fim, os elementos concretos apontados no acórdão evidenciam ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da ausência do requisito previsto no art. 44, III, do CP. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de fixar o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena” (fls. 4-6, e-doc. 29).



    14. Embora a pena de três anos de reclusão imposta ao recorrente pela prática do crime previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias da prática delitiva conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PREPONDERÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, é compatível com as Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte o decisum que, à luz do disposto no art. 42 da lei especial aplicável ao caso concreto, impõe o regime inicial fechado para cumprimento de pena, fixada em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos, pelo crime de tráfico de drogas, em observância à elevada quantidade do entorpecente apreendido, à sua natureza e às demais circunstâncias em que o crime foi cometido. Precedentes.



    2. Em se tratando de tráfico de drogas, não se pode perder de perspectiva, sob tal aspecto, o que se contém no art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, que manda observar, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância (HC 150774/SP, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 05.09.2018).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 193.259-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)



    4. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas (cf. RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013; HC 132423, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017). 



    5. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 



    6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    15. O regime inicial semiaberto não foi definido com fundamento apenas na natureza ou na gravidade do delito, mas pelas circunstâncias específicas do caso (“os agentes integram estruturados e elaborados esquemas de difusão ilícita de entorpecentes em diversas cidades”), formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena.



    16. Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora